Tribunal: TJBA
Processo: 8006202-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006202-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
VERENA ROSA DA SILVA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: RUI COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006202-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargente EDUARDO LIMA VASCONCELOS e como embargado RUI COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.